Tribunal: TJDFT
Processo: 0732554-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732554-69.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: REBECA OLIVEIRA CAVALCANTE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 52271114) interposta por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais movida por REBECA OLIVEIRA CAVALCANTE em desfavor do apelante. O ilustre Sentenciante julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) determinar que o requerido cancele os descontos em conta corrente da autora, relativos aos débitos objeto da lide, ante a opção da consumidora; b) condenar o requerido a restituir à autora R$ 4.294,64 (quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos), com correção monetária pelos índices da tabela do TJDFT e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do débito realizado na conta da autora e; c) condenar o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, monetariamente corrigido pelo INPC a partir da data do julgamento, e acrescidos de mora de 1% (um por cento) a partir da citação. Também condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões, o recorrente sustenta não caber ao Poder Judiciário intervir no que fora livremente pactuado entre as partes, devendo se limitar a garantir o cumprimento do negócio jurídico, conferindo segurança às relações jurídicas de natureza obrigacional, derivadas dos contratos, enquanto fonte legítima de direitos e obrigações. Afirma que nos casos envolvendo contratação de empréstimos, deve-se prevalecer a autonomia da vontade, a liberdade contratual, a boa-fé objetiva e o princípio pacta sunt servanda, ainda mais quando não há indicativos de vício de vontade ou de consentimento capazes de comprometer a higidez do negócio jurídico celebrado. Argumenta que a revisão judicial do contrato não pode implicar em verdadeira repactuação do negócio, provocando desequilíbrio contratual, visto que a contratação de empréstimos mediante débito em conta corrente confere vantagens próprias ao consumidor, com juros remuneratórios mais atrativos. Defende não haver justificativa para limitação de descontos referentes às parcelas do empréstimo, em respeito à autonomia privada das partes e em conformidade com o Tema 1085 do STJ. Aduz que os valores pagos por meio de desconto em conta corrente, ainda que após a revogação da autorização, não devem ser restituídos, sob pena de violação da boa-fé objetiva. Por fim, discorre sobre a inexistência de dano moral, em razão de não ter sido praticado qualquer ato ilícito, bem como não haver evidências de que a situação vivenciada pela autora lhe tenha causado qualquer dissabor social, pessoal ou familiar. Colaciona julgados que entende favoráveis às suas teses. Com tais razões, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a total improcedência dos pedidos formulados na inicial. Contrarrazões em ID 52271122, suscitando, preliminarmente, violação à dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pelo não provimento do apelo, com a condenação do recorrente por litigância de má-fé. É o relato do essencial. Decido. Inicialmente, verifico que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Narra a autora, em resumo, que no ano de 2020 deixou de adimplir uma fatura de cartão de crédito no valor aproximado de R$900,00 (novecentos reais), e que em agosto de 2023 foi surpreendida com o bloqueio de todo o seu salário, para pagamento integral da dívida, que atualmente é de R$ 2.868,79 (dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos). Assim, pediu a devolução em dobro do valor retido, mais a condenação do banco ao pagamento de danos morais. O nobre Magistrado julgou procedentes os pedidos da autora, por reconhecer como indevido o aprisionamento efetuado. Assim, enquanto a sentença recorrida analisou a ilegalidade do bloqueio de valores na conta corrente da autora, em razão de dívida pretérita com cartão de crédito, a instituição financeira recorre com argumentos em prol da possibilidade de descontos efetuados em conta corrente, advindos de contrato de empréstimo comum firmado com a ré. Tem-se, então, ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o requerido apresenta recurso sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, colham-se julgados desta egrégia Casa de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. 1. Na forma do artigo 932, II, do CPC, incumbe ao relator não conhecer por meio de decisão monocrática de recurso inadmissível. 2. O princípio da dialeticidade previsto no artigo 1.010, II, do CPC, impõe que o apelante que apresente nas razões recursais os fundamentos de seu inconformismo, destacando os pontos na sentença que lhe causam gravame a justifica a reforma ou anulação do julgado. 3. O apelante que se limita a lançar nas razões recursais fundamentos que não possuem relação com os fundamentos da sentença que julgou improcedente o pedido, sem a indicação da conclusão da prova pericial e eventuais impugnações, deixa de observar o princípio da dialeticidade pronto a fundamentar o não conhecimento da apelação. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1799740, 07365651520218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 20/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. 1. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos na apelação se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida. 2. O direito da parte à interposição de recursos e submissão da matéria ao duplo grau de jurisdição não é irrestrito e ilimitado, de maneira que encontra limites nos requisitos exigidos para a admissibilidade dos recursos interpostos, dentre eles, a dialeticidade. 3. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1771838, 07177558120208070015, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 16/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O agravo em análise não atacou a decisão monocrática recorrida, de modo que apresenta razões dissociadas, sem cumprir o ônus de impugnação específica. A violação ao princípio da dialeticidade resulta no não conhecimento do recurso. 3. No caso de agravo interno julgado manifestamente inadmissível por decisão unânime, de rigor a aplicação de multa, conforme art. 1.021, §4o, do CPC. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1775194, 00418495520158070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nem se cogita a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, haja vista se tratar de vício, obviamente, insanável. Diante dos fundamentos expendidos, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador